Tribunal: TJSP
Processo: 0006056-84.2007.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0006056-84.2007.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos
GABRIEL VIEIRA DE ALMEIDA, CICERA FIDELIS DE SOUZA, JOSÉ
IRAN ALENCAR, NIWTON GUEDES LEAO JUNIOR, EDSON GIRALDI e
OSMAR NOGUEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
prejudicado o exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006056-84.2007.8.26.0590 -Voto no 48.220
2
voto número 48.220
Recurso em Sentido Estrito no 0006056-84.2007.8.26.0590
(Proc. no 0006056-84.2007.8.26.0590 - 1aV. Crim São Vicente)
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorridos: - GABRIEL VIEIRA DE ALMEIDA
- JOSÉ IRAN ALENCAR
- NIWTON GUEDES LEÃO JÚNIOR
1- Ao relatório da r. decisão de fls. 1563/1567,
acrescenta-se que fora julgada extinta a punibilidade dos
acusados José Iran Alencar, Jéssica Sant'Anna de Oliveira, Cícera
Fidelis de Souza, Niwton Guedes Leão Júnior, Edson Giraldi,
Francislaine Gomes Pereira, Camila Seehagen Borges, Gabriel
Vieira de Almeida e Osmar Nogueira da Silva, em razão da
prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito,
à fl. 1569, e firmou as razões de inconformismo, às fls.
1570/1575, alegando que, de fato, ocorrera a prescrição em
abstrato quanto ao delito de quadrilha, de modo a reconhecer
que a reforma da r. sentença deve ser realizada em relação aos
delitos de estelionato. Ressaltou que embora haja controvérsia
quanto à possibilidade de aplicação da prescrição em perspectiva,
majoritária corrente jurisprudencial não admite essa modalidade
de prescrição, ante a ausência de previsão legal, nos termos da
Súmula 438 do STJ. Observou, ainda, que o grau de organização
do esquema criminoso revela acentuadíssima culpabilidade dos
recorridos, de modo a concluir ser incompatível a aplicação da
pena mínima para o cálculo da prescrição em perspectiva.
Requer, assim, o provimento do recurso em sentido estrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006056-84.2007.8.26.0590 -Voto no 48.220
3
para o afastamento da prescrição e o regular
prosseguimento do feito e seu julgamento de mérito.
O recurso foi contrariado, às fls. 1659/1661, 1665/1670,
1672/1675, 1682/1683V e 1703/1704V; houve manutenção da
decisão recorrida, à fl. 1706; e a Procuradoria de Justiça, às fls.
1719/1729,
opinou
pelo
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade dos recorridos pela ocorrência da pretensão punitiva
em 18.04.19 (denúncia) e 24.06.19 (aditamento), considerando
a pena máxima prevista em abstrato para os delitos de
estelionato.
É o relatório.
2- Inicialmente, por amor ao debate, já que nesta
oportunidade deve ser reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva dos acusados, como bem ressaltou o Ilustre
representante do Ministério Público em suas razões recursais, a
prescrição em perspectiva não encontra amparo legal, já que o
reconhecimento da prescrição em nosso Ordenamento Jurídico,
na ausência de condenação criminal, observa a pena máxima em
abstrato, nos termos do artigo 109 do Código Penal, posição,
inclusive, encampada pelo STJ na Súmula 438: “É inadmissível a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética, independentemente da
existência ou sorte do processo penal”.
Realizada a necessária consideração, há que se destacar
que existe causa extintiva da punibilidade, prescrição da
pretensão punitiva do Estado em sua forma retroativa, em
relação aos delitos de estelionato (artigos 171, caput, e 171,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006056-84.2007.8.26.0590 -Voto no 48.220
4
caput, combinado com o 14, inciso II, combinado com o artigo
29, todos do Código Penal), que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito.

Destaca-se, nesse ponto, que diversamente do afirmado
pelo Juízo a quo, não há prova nos autos para o reconhecimento
da reincidência do acusado José Iran, porque embora haja notícia
de condenação anterior em seu desfavor, há dúvida quanto ao
transcurso de prazo inferior a 05 anos entre a condenação
anterior e a data dos delitos descritos nos autos (cf. fls. 679/686
e 699). Assim, deve ser aplicado a ele o prazo prescricional em
abstrato sem o acréscimo previsto no artigo 110, caput, do
Código Penal.
O delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal
prevê a pena máxima em abstrato de 05 anos de reclusão e
multa. Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal,
prescreve em 12 anos a pretensão punitiva estatal, se o máximo
das penas cominadas sejam superiores a 04 anos e não excedem
a 08, devendo ser destacado que, nos termos do artigo 119 do
Código Penal, na hipótese de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente.
Destaca-se que transcorrera lapso temporal superior a 12 anos,
desde a data do recebimento da denúncia (19.04.2007), à fl.
306, e de seu aditamento (25.06.2007), à fl. 538, até a presente
data sem o julgamento do mérito da ação penal, o que configura
a perda da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos
tratados nos autos são anteriores à Lei 12.234/2010.

Assim, operou-se a prescrição punitiva do Estado, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006056-84.2007.8.26.0590 -Voto no 48.220
5
ser declarada a extinção da punibilidade dos acusados, ora
recorridos. Aplica-se, nesse caso, o artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso III, 114, inciso II, e 119,
todos do Código Penal.
A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV, do Código
Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e o artigo
61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o juiz deverá
declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer fase.
Ante o exposto, prejudicado o exame do mérito do
recurso oferecido pelo Ministério Público, de ofício, julga-se
extinta a punibilidade de todos os recorridos, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua
modalidade retroativa, quanto aos delitos descritos nos artigos
171, caput, e 171, caput, combinado com o 14, inciso II,
combinado com o 29, todos do Código Penal, nos termos do
artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, e artigos 107,
inciso IV, 109, inciso III, 114, inciso II, e 119, todos do Código
Penal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR